Tribunal: TJSP
Processo: 1005830-24.2017.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1005830-24.2017.8.26.0554/50000 Santo André Voto n.o 40.028
ni
Registro: 2020.0000619290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005830-24.2017.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que são embargantes
MOACYR SANCHEZ e MARIA APARECIDA ANDRADE, é embargado NÉLITON
MARQUES CABRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005830-24.2017.8.26.0554/50000 -Voto no 40028 - NI
2
Voto no 40.028
Embargos de Declaração no 1005830-24.2017.8.26.0554/50000
Comarca: Santo André
Embargante: Moacyr Sanches
Embargado: Neliton Marques Cabral
Embargos de Declaração. Nítido e expresso caráter infringencial.
Pretensão à rediscussão da matéria. Impossibilidade. Propósito
infringente obstado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Embargos rejeitados.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
apresentados por Moacyr Sanches contra o v. Acórdão de fls. 175/180, que
deu parcial provimento aos recursos interpostos por ambas as partes, apenas
para afastar a multa imposta pelo Juízo em razão da oposição de embargos
declaratórios.
Aduz o embargante, que o v. acórdão padece
de omissão e contradição, ao argumento que a decisão não enfrentou todos os
argumentos deduzidos nas razões de recurso, sustentando toda a matéria
levantada no apelo, notadamente que o pagamento da multa de 10% (dez por
cento) prevista no contrato, acarreta o enriquecimento ilícito do embargado.
Pede o acolhimento dos presentes embargos, com efeito modificativo de
julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005830-24.2017.8.26.0554/50000 -Voto no 40028 - NI
3
É o relatório.
Não se verga o embargante ao que foi decidido,
pois suscita toda a matéria debatida nos autos e já aprecida.
Na realidade, pelo simples cotejo do julgado,
que tudo está a mostrar que houve a necessária análise da questão de fundo e
o fato da decisão hostilizada não ter examinado, minuciosamente, ponto por
ponto todos os argumentos apresentados pelo embargante, não significa tenha
remanescido alguma lacuna que deva merecer manifestação específica,
consoante está a exigir o recurso manejado, não sendo, ademais, caso de
perfilar todos os pontos articulados nas razões dos embargos, a não ser para
justificar a possibilidade de abertura das vias recursais aos Egrégios Tribunais
Superiores.
No mais, a questão também foi analisada
devidamente e, a propósito, assim, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “Se os fundamentos da decisão são de tal forma suficientes ao
convencimento jurídico adotado no julgamento, explicitados os aspectos
essenciais da questão posta em discussão, é dispensável ao julgador
responder todas as questões formuladas” (Embargos de Declaração no RMS
6219/MG) “apud” Embargos de Declaração no RMS 3.563-MS, Rel. Min.
José Arnaldo, 5a T., v.u., j. 26.11.96, DJU 24.2.97, p. 3347.
Ante
o
exposto,
rejeito
os
embargos
declaratórios.

FÁBIO QUADROS
Relator